Tribunal: TJDFT
Processo: 0700455-29.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO C/C TUTELA DE URGÊNCIA. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDRAL. QUESTÕES OBJETIVAS. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE ERRO GROSSEIRO E DE ILEGALIDADE NAS QUESTÕES. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DEBATE SOBRE OS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO. MÉRITO ADMINISTRATIVO. ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO EM SUBSTITUIÇÃO À BANCA EXAMINADORA. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 458 DO STF.
1. A jurisprudência do STF se firmou pela impossibilidade de o Poder Judiciário substituir banca examinadora de concurso público, repudiando a interferência judicial nos critérios de correção das suas questões, pois estes critérios compõem o mérito administrativo, salvo situações excepcionais nas quais haja erro grosseiro ou manifesta ilegalidade, consubstanciada em patente violação ao edital do certame, como a incompatibilidade do conteúdo cobrado à disposição editalícia, por exemplo, conforme disposto no RE no 632.853/CE (Tema 485/STF).
2. Na hipótese, conquanto aventada a existência de erro grosseiro e de ilegalidade nas questões indicadas, formuladas pela banca examinadora do certame, capazes atrair a aplicação da situação excepcional firmada na tese fixada pelo STF no RE no 632.853/CE (Tema 485), cotejados os elementos apresentados nos autos, verifica-se que, de fato, pretende o autor discutir o seu mérito e que, para dirimir controvérsia, é necessário o exame do conteúdo de cada uma delas, o que afasta a atuação do Judiciário em substituição à banca examinadora.
2.1. Restando constatado que as questões indicadas demandaram dos candidatos conhecimento técnico e interpretação dos correspondentes enunciados, tendo a banca examinadora fundamentado de maneira razoável e adequada as assertivas contra as quais se insurgiu o autor, não há se falar em erro grosseiro ou ilegalidade, o que afasta a possibilidade de intervenção do Judiciário quanto ao seu mérito.
3. Recurso desprovido.